Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA COM BASE EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir a condenação criminal proferida no processo n.o 0019337-20.2016.8.07.0009, em que o requerente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), e a 4 meses de detenção, em regime semiaberto, por falsa identidade (art. 307, caput, do CP). O requerente, em petição redigida de próprio punho, sustentou erro judiciário, alegando que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima e em reconhecimento baseado em características genéricas. Requereu absolvição ou reavaliação da pena com base no art. 621, I, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do requerente ocorreu em desacordo com a evidência dos autos, a justificar a desconstituição da “sentença” penal condenatória com fundamento no art. 621, I, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão das provas já analisadas na ação penal originária, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, como a existência de prova nova ou flagrante erro de julgamento.

4. O ônus de demonstrar a existência de prova nova ou erro judiciário recai sobre o requerente, o qual não apresentou qualquer elemento novo ou desconhecido à época da condenação.

5. Com a condenação teve por base um conjunto probatório robusto, composto pelo reconhecimento da vítima — realizado logo após o crime e reiterado no local de trabalho —, corroborado pelos depoimentos de policiais e seguranças e pela apreensão da arma utilizada, não há falar erro judiciário.

6. A ausência de formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, quando ele é confirmado por outros elementos probatórios idôneos.

7. Se a pena foi dosada com observância aos critérios legais, considerando-se os maus antecedentes e a reincidência, ela está devidamente fundamentada.

8. Não se identificando nulidades processuais, prova falsa, nem contrariedade manifesta à evidência dos autos que autorizem a revisão da sentença condenatória, ela deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já examinadas, salvo se demonstrada a existência de prova nova ou flagrante erro de julgamento.

2. O reconhecimento da autoria feito pela vítima, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação, ainda que não tenha seguido integralmente o procedimento do art. 226 do CPP.

3. A ausência de prova nova ou de vício insanável impede a desconstituição da coisa julgada penal.